Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701669-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DA SILVA BORGES IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA O paciente - denunciado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e violência psicológica contra a mulher -, teve decretada a prisão preventiva em 2.1.23 (ID 42882152, p. 73 e 79). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E o paciente ajuizou ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas, razão pela qual não mais subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, pois haverá pacificação do conflito entre o casal. Pede seja revogada a prisão ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Foram deferidas, em 25.4.22, medidas protetivas de urgência em favor da vítima (autos n. 0705997-55.2022.8.07.0009), consistentes em proibição de aproximar da vítima, familiares e testemunhas e manter contato por qualquer meio de comunicação (ID 122421917, p. 2). E, em 30.12.22, foram suspensas as visitas do paciente à filha menor até ulterior decisão (ID 42882152, p. 19). A vítima relatou que namora o paciente há 1 ano e 10 meses, com quem tem uma filha em comum, de 9 meses. Tentou terminar o relacionamento diversas vezes, mas o paciente não concorda. Ele a perturba e é muito agressivo. Na primeira vez, o paciente, com raiva, “picotou” o cabelo dela com tesoura de cortar unha e lhe desferiu soco no olho. Em outra ocasião, foi morar na residência da avó para fugir do paciente, mas ele “infernizou” a vida das duas. A avó, portadora de aneurisma, teve o quadro agravado. Decidiu retomar o relacionamento por medo do paciente. Em outra oportunidade, o paciente foi até a residência de sua avó, com quem estava morando, a pretexto de ver a filha, e iniciou discussão. Ameaçou a vítima ao dizer “eu podia esbagaçar sua cabeça aqui, mas não faço por causa da minha filha” e a agrediu, batendo a cabeça dela na parede diversas vezes. Depois, a vítima caiu no chão e o paciente pisou nela. Ele é extremamente violento e quando está com raiva não mede consequências dos seus atos (ID 42882154). O paciente, em 26.10.22, foi intimado das medidas protetivas (ID 42882154, p. 8). Em 29.12.22, descumpriu medidas protetivas ao enviar diversas mensagens no aparelho celular da mãe da vítima, ameaçando-as de morte, caso não mudassem seu comportamento para com ele e não facilitassem as visitas dele à filha, o que causou grave abalo emocional à vítima (ID 42882152, p. 65). Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consignou: “A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica nas DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E IMAGENS DE WHATSAPP COLHIDAS NA DELEGACIA (Docs. Ids. 146146031 e 146146033). Escreveu o representado que “vocês acham que vocês tem que falar mais alto e pronto vocês não mede as consequências não vê que vocês pode pagar com a própria vida do mesmo jeito que eu vou pagar dentro de uma cadeia”. Além disso, deixou claro que pode conseguir uma arma em “minutos”. Ressalte-se que o ofensor foi cientificado que, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, sua prisão poderia ser decretada. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça o ofensor de se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados” (ID 42882152, p. 72 – grifou-se). A decisão impugnada manteve a prisão preventiva por persistirem os motivos que ensejaram a constrição cautelar (ID 42882151, p. 151). O paciente que já agrediu e ameaçou a vítima diversas vezes, por não se conformar com o término do relacionamento, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas, enviou mensagens no aparelho celular da mãe da vítima com conteúdo ameaçador, exercendo violência psicológica sobre ela. Não aceita a separação, ameaça a vítima e quer exercer controle sobre ela, inclusive sobre a visitação da filha menor de idade. A vítima tem medo do paciente, tanto que tentou se separar dele diversas vezes, relatou episódios de violência física e psicológica e pediu medidas protetivas. E são gravíssimas as condutas do paciente – agrediu a vítima ao bater com a cabeça dela na parede diversas vezes, “picotou” seu cabelo com tesoura de cortar unha e a ameaçou de morte por mensagens por discordar do comportamento dela e descumpriu medidas protetivas. Tais condutas demonstram a situação de risco que a vítima se encontra e o descaso do paciente com a justiça. No âmbito da L. 11.340/06, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, a prisão preventiva do agressor pode ser decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial (art. 20). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a execução dasmedidasprotetivasde urgência, assegurar a integridade física e psicológica da vítima e para garantia da ordem pública – evitar reiteração delitiva e acautelar a credibilidade da justiça. O paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas. As medidas impostas – menos gravosas - não foram suficientes para resguardar a integridade da vítima. O paciente voltou a entrar em contato com a vítima e ameaçá-la, o que demonstra a periculosidade latente do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva. Não há, nesse momento, qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física ou psicológica da vítima. Medidas protetivas de urgência não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva. Daí porque medidas cautelares diversas da prisão também não serão suficientes. Ressalte-se que a sistemática da lei de combate à violência doméstica – excepcional e específica -, com finalidade precípua de proteger a vítima, permite medida extrema para resguardar sua integridade física e psicológica. Não há desproporcionalidade da medida. O fato de o paciente, recentemente, ter ajuizado ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas não afasta a gravidade das ameaças feitas à vítima (ID 146831216). Além do mais, é possível inferir que a causa do conflito entre paciente e vítima não é a visitação da filha, mas sim o inconformismo do paciente com o término do relacionamento. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES